Tribunal: STF
Processo: RHC 256707
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Matheus Henrique Arbigaus interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, complementado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. COISA JULGADA ANTIGA. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal. 



    2. O agravante alega que não há elemento concreto para obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas" e requer o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar questões penais e processuais penais já decididas e acobertadas pela coisa julgada, quando o ato atacado foi proferido há muito tempo. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão impugnada foi proferida há mais de nove anos, inviabilizando a análise das questões já apreciadas, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 



    5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, mantendo-se o decisum pelos próprios fundamentos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. Não é possível reexaminar questões penais e processuais penais já decididas e acobertadas pela coisa julgada, quando o ato atacado foi proferido há muito tempo, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos."



    (HC 978.605 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Requer, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DA BENESSE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABITUALIDADE DELITIVA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



     É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo ato recorrido, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 27/12/2023). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposta como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (eDoc 56): 



    As instâncias ordinárias afastaram o privilégio com base em prova suficiente extraída do aparelho celular do réu, sobre a intensa prática da traficância: 



    Como é possível observar, a negativa escorou-se na compreensão de que o tráfico era realizado com habitualidade, conclusão propiciada com base em fatos concretos. Isso porque, não obstante a primariedade, a quebra do sigilo telefônico permitiu identificar que o tráfico apurado nestes autos não foi episódico, uma vez que o réu atuava intensamente no comércio de drogas. 



    Nas conversas, Matheus combina com a pessoa de Ygor Fernandes a forma de cobrar dívidas de drogas, dizendo estar disposto a "matar" referido devedor; orienta Sandroel Lucas a dirigir-se ao deu outro perfil no Facebook ("catarina gh") para pedir "uma fina daquela pra jogo", em clara referência ao comércio de drogas; venda de drogas ("um verde") para Juliano Dalpra; informação à companheira ("vida minha") sobre o movimento da "lojinha", ou seja, ponto de venda de drogas sob seu cuidado e comando; transação de drogas com "Tiu", interlocutor com quem o acusado tinha cuidado especial em apagar a maioria das mensagens; dentre outras tantas missivas assemelhadas (evento 65 do inquérito policial, rel_miss_polic2). 



    Não bastasse, o acusado foi preso em flagrante apenas 15 dias depois de ter sido beneficiado com liberdade provisória nestes autos, a reforçar a conclusão acerca de sua íntima e intensa ligação com a narcotraficância. (grifei)



    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin):



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes) 



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e acolher a tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o recorrente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente